Tribunal: TCU
Processo: 012.054/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria de Euvaldo Goncalves da Silva,Jair Vicente Manoel, Julieta Franca de Oliveira e Maria Alves de Mendonca, ex-servidores daFundação Universidade Federal do Acre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de revisão de ofício dos atos de concessão de aposentadoria de Euvaldo Gonçalves da Silva, Julieta Franca de Oliveira e Maria Alves de Mendonça, registrados tacitamente por este Tribunal por meio do Acórdão 5912/2021-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 do Regimento Interno/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 5912/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo a: 9.1.1. conceder registro aos atos de Julieta Franca de Oliveira e Maria Alves de Mendonça, com a ressalva de que a rubrica judicial da URP, considerada irregular, foi excluída dos proventos das interessadas; 9.1.2. recusar registro ao ato de Euvaldo Gonçalves da Silva (CPF XXX.180.268-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do acórdão que vier a ser proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Acre, com base nos arts. 45 da Lei 8.443/1992, e 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. emita novo ato, no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal, livre da irregularidade detectada, submetendo-o à nova apreciação pelo TCU; 9.3.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência aos interessados desta decisão, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos interessados; 9.5. arquivar o presente processo.